Tribunal: STF
Processo: RE 83843
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- Funcionário Público Estadual. Cômputo para todos os efeitos, de serviço prestado no Município, consoante texto constitucional então vigente. - Funcionário que se exonera e é nomeado para outro cargo público estadual, na vigência de texto constitucional que manda contar o tempo de serviço prestado ao município somente para os fins de disponibilidade e aposentadoria. - Pretendido direito adquirido ao cômputo desse tempo de serviço para todos os fins. - Inexistência de direito adquirido.
- Sujeição do funcionário às normas legais vigentes ao tempo em que reingressou no serviço público. - Recurso extraordinário conhecido e provido.